Tribunal: STJ
Processo: 1111596-60.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028052 - SP (2025/0320926-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNITY ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO VAZ - SP210309
PRISCILA RAMOS COSTA - SP515585
AGRAVADO
: ALBERTO ENOUT DE ASSUNCAO
AGRAVADO
: LEILA MARIA HUMAR DE ASSUNCAO
AGRAVADO
: PAULO JOSE FONTES FRIZZARIM
AGRAVADO
: VILA NOVA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PUGLIA OGATA - SP392965
ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
AGRAVADO
: PROLOCK PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA - SP124160
MARCELO DE BIASI PEREIRA DA SILVA - SP162541
AGRAVADO
: CHRISTIAN HUMAR DE ASSUNCAO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARCIA REGINA ASSUNCAO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
GIOVANNA CATELAN NARDO - SP465918
PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA -
SP032440
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por inexistência de violação do
§ 1o, do CPC,
art. 489,
ausência de demonstração da violação dos dispositivos indicados e incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52217504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 0cfd3482-3710-4e29-a793-3b94a16deb6f

2. A controvérsia decorre de ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição
de valores, em que a sentença julgou improcedentes os pedidos. Em agravo interno,
o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o indeferimento da justiça gratuita por
considerar, com base em demonstrativo financeiro, a incompatibilidade com a
hipossuficiência, e rejeitou embargos de declaração por ausência de vícios.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, II, III
art. 489,
e IV, do CPC, por ausência de fundamentação quanto à valoração de extratos
bancários e rubricas contábeis, e pela invocação de motivos genéricos; e (ii) saber se
houve violação dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC, por negar justiça gratuita à pessoa
jurídica sem prova suficiente de capacidade financeira, com indevida presunção
baseada no valor da causa e natureza da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal de origem enfrentou
especificamente os pontos controvertidos, afastando violação do
§ 1o, II, III
art. 489,
e IV, do CPC.
5. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação de
hipossuficiência (Súmula n. 481 do STJ). No caso, não comprovada a incapacidade
econômica, e a revisão das premissas fáticas demandaria reexame de provas, o que é
vedado pela via estreita do recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação do
§ 1o, II, III e IV, do CPC
art. 489,
quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais e explicita fundamentos concretos,
inclusive quanto à tempestividade e idoneidade dos documentos.” “2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório sobre
hipossuficiência de pessoa jurídica, e aplica-se a Súmula n. 481 do STJ, que
condiciona a justiça gratuita à comprovação da impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, II, III e IV; 98;
Lei n. 13.105/2015,
99, § 2o; 85, § 11; Constituição Federal,
III,
.
art. 105,
a
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas n. 7 e n. 481; STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.472.813/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
1/7/2024;
AREsp n. 2.470.214/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024.

Documento eletrônico VDA52217504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 0cfd3482-3710-4e29-a793-3b94a16deb6f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/11/2025 10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52217504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 0cfd3482-3710-4e29-a793-3b94a16deb6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028052 - SP (2025/0320926-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNITY ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO VAZ - SP210309
PRISCILA RAMOS COSTA - SP515585
AGRAVADO
: ALBERTO ENOUT DE ASSUNCAO
AGRAVADO
: LEILA MARIA HUMAR DE ASSUNCAO
AGRAVADO
: PAULO JOSE FONTES FRIZZARIM
AGRAVADO
: VILA NOVA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PUGLIA OGATA - SP392965
ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
AGRAVADO
: PROLOCK PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA - SP124160
MARCELO DE BIASI PEREIRA DA SILVA - SP162541
AGRAVADO
: CHRISTIAN HUMAR DE ASSUNCAO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARCIA REGINA ASSUNCAO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
GIOVANNA CATELAN NARDO - SP465918
PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA -
SP032440
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por inexistência de violação do art. 489, § 1o, do CPC,
ausência de demonstração da violação dos dispositivos indicados e incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição
de valores, em que a sentença julgou improcedentes os pedidos. Em agravo
interno, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o indeferimento da justiça
gratuita por considerar, com base em demonstrativo financeiro, a
Documento eletrônico VDA51381133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: c0db4da0-44d8-40d8-a1e9-d80d2e1c7526

incompatibilidade com a hipossuficiência, e rejeitou embargos de declaração por
ausência de vícios.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 489, § 1o, II,
III e IV, do CPC, por ausência de fundamentação quanto à valoração de extratos
bancários e rubricas contábeis, e pela invocação de motivos genéricos; e (ii) saber
se houve violação dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC, por negar justiça gratuita à
pessoa jurídica sem prova suficiente de capacidade financeira, com indevida
presunção baseada no valor da causa e natureza da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal de origem enfrentou
especificamente os pontos controvertidos, afastando violação do art. 489, § 1o, II,
III e IV, do CPC.
5. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação de
hipossuficiência (Súmula n. 481 do STJ). No caso, não comprovada a incapacidade
econômica, e a revisão das premissas fáticas demandaria reexame de provas, o que
é vedado pela via estreita do recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação do art. 489, § 1o, II, III e IV, do CPC
quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais e explicita fundamentos concretos,
inclusive quanto à tempestividade e idoneidade dos documentos.” “2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório sobre
hipossuficiência de pessoa jurídica, e aplica-se a Súmula n. 481 do STJ, que
condiciona a justiça gratuita à comprovação da impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015, arts. 489, § 1o, II, III e IV; 98;
99, § 2o; 85, § 11; Constituição Federal, art. 105, III, .
a
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas n. 7 e n. 481; STJ, AgInt no AREsp
n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.470.214/SP, relator Ministro Marco
1/7/2024
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
27/5/2024
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51381133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: c0db4da0-44d8-40d8-a1e9-d80d2e1c7526

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNITY ENGENHARIA
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
inexistência de violação do art. 489, §1o, do CPC, na ausência de demonstração da
alegada violação dos dispositivos tidos por violados e na aplicação da Súmula n. 7
do STJ.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Na contraminuta às fls. 806-820, a parte agravada requer o desprovimento do
agravo em recurso especial, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a
inexistência de demonstração da violação de dispositivo infraconstitucional.
Na contraminuta às fls. 822-826, a parte agravada alega que não houve invasão de
competência privativa do STJ e que o acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Aduz que não houve qualquer
infringência ao art. 489 do CPC e que restou bem aplicada a Súmula n. 7 do STJ.
Na contraminuta às fls. 828-850, a parte agravada alega que não há que se falar em
usurpação de competência do STJ. Aduz que o agravo em recurso especial
incorreu em flagrante ofensa à dialeticidade recursal, defendendo a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ. Defende a ausência de prequestionamento, o inviável
reexame de provas, a ausência de violação do art. 489, § 1o, II, III e IV, do CPC e a
inexistência de violação dos art. 98 e 99, § 2o, do CPC.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo interno nos autos de ação declaratória de rescisão contratual c/c
restituição de valores.
Documento eletrônico VDA51381133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: c0db4da0-44d8-40d8-a1e9-d80d2e1c7526

O julgado foi assim ementado (fl. 686):

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PARA A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - Decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita da apelante e determinou o recolhimento do preparo
Inconformismo da apelante No caso em exame, o demonstrativo financeiro
apresentado com o recurso de apelação demonstra a capacidade financeira da
apelante para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
Documentos apresentados após o indeferimento do pedido de justiça gratuita que
não produzem efeitos retroativos - Indeferimento da justiça gratuita mantido
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
705):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão
de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade -
EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, II, III e IV, da Lei n. 13.105/2015, já que o acórdão teria
omitido decisão quanto ao critério de valoração probatória dada aos extratos
bancários zerados de ambas as empresas, quanto à ausência de fundamentação no
que se refere ao fato de que a natureza da causa e o valor da indenização são
impeditivos do deferimento da gratuidade de justiça e quanto à ausência de
fundamentação quanto ao critério de valoração probatória atribuído à rubrica de
ativo circulante de balancete da recorrente, sem explicitar o motivo concreto de sua
incidência no caso diante de “dinheiro e disponibilidades” de R$ 11,65, e teria
invocado motivos genéricos ligados ao vulto dos valores e à natureza da ação; e
b) 98 e 99, § 2o, da Lei n. 13.105/2015, considerando que não há provas
nos autos de que a recorrente tenha recursos suficientes para o pagamento de
custas processuais. Afirma que a negativa da gratuidade de justiça às pessoas
jurídicas exige análise da insuficiência de recursos e teria havido presunção
indevida baseada no vulto da causa e na natureza da ação, sem considerar extratos
Documento eletrônico VDA51381133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: c0db4da0-44d8-40d8-a1e9-d80d2e1c7526

zerados e a inexistência de disponibilidades em caixa para recolhimento de custas
elevadas.
Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade dos acórdãos
por ofensa ao art. 489, §1o, II, III e IV, do CPC, ou, subsidiariamente, reformar o
acórdão recorrido para conceder a gratuidade de justiça; pede o recebimento e
processamento do recurso especial (fls. 712-731).
Nas contrarrazões às fls. 735-745, a parte recorrida defende a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF. Pugna pela incidência da
Súmula n. 400 do STF e pela necessária manutenção do acórdão recorrido.
Nas contrarrazões às fls. 747-766, a parte recorrida sustenta a ausência
de prequestionamento e aponta o inviável reexame de provas e a flagrante ofensa à
dialeticidade. Defende o descabimento do pedido de justiça gratuita e à ausência de
violação dos arts. 98, 99, § 2o, e 489 do CPC.
Nas contrarrazões às fls. 769-774, a parte recorrida alega que o agravo
em recurso especial merece ser desprovido pugna pela manutenção do acórdão
recorrido.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de rescisão contratual c/c
restituição de valores em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato de
cessão de quotas sociais, sob alegação de nulidade absoluta e devolução dos
valores pagos, com discussão paralela sobre cláusula de alienação fiduciária e
pedido de justiça gratuita no curso recursal, cujo valor da causa fixado foi de R$
4.256.799,59.
Documento eletrônico VDA51381133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: c0db4da0-44d8-40d8-a1e9-d80d2e1c7526

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
com fulcro no art. 487, I, do CPC, por reconhecer a licitude do objeto contratual e
afastar nulidade (fls. 468-477).
A Corte estadual manteve a decisão monocrática que indeferiu a justiça
gratuita, confirmando, em agravo interno, o indeferimento do benefício por
considerar, com base em demonstrativo financeiro juntado pela própria apelante
(fl. 517), a existência de ativo circulante e patrimônio líquido incompatíveis com a
hipossuficiência, e rejeitou embargos de declaração por ausência de vícios (fls.
685-691; 704-709).
I - Art. 489, § 1o, II, III e IV, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não
enfrentou o disposto quanto ao critério de valoração probatória dada aos extratos
bancários e à rubrica de ativo circulante de balancete da recorrente.
A Corte estadual, no entanto, concluiu que a questão foi devidamente
analisada, fundamentando-se no entendimento de que o pedido de justiça gratuita
foi indeferido por conta de documento (fl. 517 da apelação) que a própria apelante
apresentou e que demonstra existir recursos suficientes para pagar o preparo
recursal, além do que, quanto ao demonstrativo e outros documentos apresentados
com os embargos de declaração, não havia como conhecê-lo para subsidiar o
pedido de justiça gratuita da apelação, porquanto apresentado somente após a
decisão agravada (fl. 690):

O pedido de justiça gratuita foi indeferido por conta de documento (fls. 517 da
apelação) que a própria apelante apresentou e que demonstra existir recursos
suficientes para pagar o preparo recursal.
Quanto ao demonstrativo e outros documentos apresentados com os embargos
de declaração, não há como conhecê-lo para subsidiar o pedido de justiça gratuita da
apelação, porquanto apresentado somente após a decisão agravada.
Convém observar, ainda, que referido demonstrativo não está assinado pelo
contador ou pelo sócio administrador responsáveis (fls. 609 e 627), ao contrário
daquele que foi apresentado com a apelação (fls. 517).
Documento eletrônico VDA51381133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: c0db4da0-44d8-40d8-a1e9-d80d2e1c7526

II - Arts. 98, 99, § 2o, do CPC
A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não
dispensa a prévia comprovação de hipossuficiência, nos termos da orientação do
STJ consolidada com a edição da Súmula n. 481: "Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Com efeito, a Corte
, baseada nas premissas fáticas dos autos,
a quo
concluiu não ter sido comprovada a alegada necessidade financeira para a
concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. O relator destacou que a ora
agravante apresentara documento que não comprovava sua hipossuficiência
financeira, bem como concluiu que os outros documentos apresentados não
poderiam subsidiar o pedido de gratuidade porquanto apresentados após a decisão
que indeferiu o pleito, além do que o simples fato de estar em situação falimentar
não era suficiente para que a empresa fosse considerada hipossuficiente, razão pela
qual não podia ser deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. Confira-se
(fls. 690-691, destaquei):

O pedido de justiça gratuita foi indeferido por conta de documento (fls. 517 da
apelação) que a própria apelante apresentou e que demonstra existir recursos
suficientes para pagar o preparo recursal.
Quanto ao demonstrativo e outros documentos apresentados com os embargos
de declaração, não há como conhecê-lo para subsidiar o pedido de justiça gratuita da
apelação, porquanto apresentado somente após a decisão agravada.
Convém observar, ainda, que referido demonstrativo não está assinado pelo
contador ou pelo sócio administrador responsáveis (fls. 609 e 627), ao contrário
daquele que foi apresentado com a apelação (fls. 517).
Com efeito, tratando-se de pedido de justiça gratuita, a pessoa jurídica
postulante deve comprovar a impossibilidade financeira de arcar com as custas e
despesas processuais, conforme verbete da Súmula 481 do c. STJ.
Entretanto, no caso em exame, a agravante demonstrou o contrário.
Observe-se, ainda, que beira à má-fé a invocação do princípio da preservação
da empresa por pessoa jurídica que não se encontra em recuperação judicial.
De todo modo, mesmo as empresas que estão em recuperação judicial devem
arcar com as custas e despesas de seus processos, uma vez que, não havendo
Documento eletrônico VDA51381133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: c0db4da0-44d8-40d8-a1e9-d80d2e1c7526

dinheiro para essas despesas, a hipótese não é de soerguimento, mas de falência.
Não há direito potestativo à justiça gratuita à empresa em recuperação judicial.

Nesse contexto, para modificar as conclusões do Tribunal de origem a
respeito da ausência de demonstração da necessidade financeira da ora agravante,
seria necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento
vedado na via do recurso especial, em face da Súmula n. 7 do STJ.
A esse respeito, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.472.813
/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1o /7
/2024, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.470.214/SP, relator Ministro
2/8/2024
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
27/5/2024
29/5/2024
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É voto.
Documento eletrônico VDA51381133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: c0db4da0-44d8-40d8-a1e9-d80d2e1c7526

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.028.052 / SP
Número Registro: 2025/0320926-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11115966020238260100 1111596602023826010050001 1111596602023826010050002 20240000648264
20240001117765 20250000030776
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNITY ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS : JOÃO PAULO VAZ - SP210309
PRISCILA RAMOS COSTA - SP515585
AGRAVADO
: ALBERTO ENOUT DE ASSUNCAO
AGRAVADO
: LEILA MARIA HUMAR DE ASSUNCAO
AGRAVADO
: PAULO JOSE FONTES FRIZZARIM
AGRAVADO
: VILA NOVA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
JULIANA PUGLIA OGATA - SP392965
AGRAVADO
: PROLOCK PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA - SP124160
MARCELO DE BIASI PEREIRA DA SILVA - SP162541
AGRAVADO
: CHRISTIAN HUMAR DE ASSUNCAO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARCIA REGINA ASSUNCAO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
Documento eletrônico VDA52209751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:48
Código de Controle do Documento: 428488d2-122c-4946-91f8-e7afa06f4feb

CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
GIOVANNA CATELAN NARDO - SP465918
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - TRANSFERÊNCIA DE COTAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:48
Código de Controle do Documento: 428488d2-122c-4946-91f8-e7afa06f4feb